Tribunal: TJSP
Processo: 2223229-39.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que conheceu em parte e negou provimento a agravo, mantendo rejeição a impugnação à penhora - Disposições meritórias que pertinem à livre convicção do Juízo - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto

Ementa:
Embargos de declaração – V. Acórdão que conheceu em parte e negou provimento a agravo, mantendo rejeição a impugnação à penhora - Disposições meritórias que pertinem à livre convicção do Juízo - Os termos omissos, contraditórios, ou obscuros, dispostos pelo legislador para o manejo dos embargos, referem-se àqueles constantes do texto do decisório, e não à interpretação que fora dada ao conjunto probatório aportado aos autos ou à legislação - Não há se falar em contradição, omissão ou obscuridade, por não haver sido reconhecida a pertinência das teses invocadas pelo recorrente - Desnecessária refutação expressa de cada um dos argumentos citados pela parte, bastando que, do conjunto das argumentações, extraia-se o entendimento em sentido contrário ao postulado - Pretensa rediscussão de mérito – Impossibilidade – Embargos rejeitados.